Tribunal: TJSP
Processo: 2012830-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Inventário – Decisão que deferiu à viúva, casada com o "de cujus" pelo regime da separação obrigatória e total de bens, por força do art. 1.641, II, do CC, com Pacto Antenupcial, participação nos aquestos por aplicação da Súmula 377 do STF – Inconformismo - Hipótese de aplicação do regime da separação obrigatória de bens, em razão dos nubentes contarem com mais de 60

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Inventário – Decisão que deferiu à viúva, casada com o "de cujus" pelo regime da separação obrigatória e total de bens, por força do art. 1.641, II, do CC, com Pacto Antenupcial, participação nos aquestos por aplicação da Súmula 377 do STF – Inconformismo - Hipótese de aplicação do regime da separação obrigatória de bens, em razão dos nubentes contarem com mais de 60 anos de idade quando do casamento – Inteligência do artigo 1.641, II, do Código Civil - Inaplicabilidade da Súmula 377 do STF ao caso – Ausência de demonstração de contribuição da viúva na aquisição dos bens que pretende sejam partilhados – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012830-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIS
FERNANDO MARTINS DE LUCIA, LUIS FILIPPE MARTINS DE LUCIA e LUIZ
FORTUNATO DE LUCIA (ESPÓLIO), é agravada ZULEIKA ALVO DE LUCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-03.2019.8.26.0000 -APA
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012830-03.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE LUIZ FORTUNATO DE LUCIA (que também assinava
LUIS FORTUNATO DE LUCIA ou LUIS F. DE LUCIA), LUIS FERNANDO MARTINS
DE LUCIA e LUIS FILIPPE MARTINS DE LUCIA
AGRAVADA: ZULEIKA ALVO DE LUCIA
JUIZ: MARCO AURÉLIO PAIOLETTI MARTINS COSTA
VOTO No 21.591
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário
Decisão que
deferiu à viúva, casada com o “de cujus” pelo regime da
separação obrigatória e total de bens, por força do art. 1.641, II,
do CC, com Pacto Antenupcial, participação nos aquestos por
aplicação da Súmula 377 do STF Inconformismo - Hipótese de
aplicação do regime da separação obrigatória de bens, em razão
dos nubentes contarem com mais de 60 anos de idade quando do
casamento Inteligência do artigo 1.641, II, do Código Civil -
Inaplicabilidade da Súmula 377 do STF ao caso Ausência de
demonstração de contribuição da viúva na aquisição dos bens que
pretende sejam partilhados Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Central,
Comarca da Capital, no Inventário de LUIZ FORTUNATO DE LUCIA (que também
assinava LUIS FORTUNATO DE LUCIA ou LUIS F. DE LUCIA), que deferiu à viúva,
ZULEIKA ALVO DE LUCIA, casada com o “de cujus” pelo regime da separação
obrigatória de bens, participação nos aquestos por aplicação da Súmula no 377 do Supremo
Tribunal Federal.
Os agravantes pugnam pela reforma da decisão
agravada, alegando, em síntese, ser inaplicável a Súmula no 377 do Supremo Tribunal
Federal , pois tanto na constância de união anterior ao casamento e durante o casamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-03.2019.8.26.0000 -APA
3
não houve nenhuma participação ou contribuição da viúva para aquisição de bens pelo “de
cujus”.
Indeferida a tutela recursal pleiteada e dispensadas as
informações do MM. Juiz da causa, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
É dos autos que LUIZ FORTUNATO DE LUCIA e
ZULEIKA ALVO contrairam matrimônio sob o regime da separação obrigatória e total de
bens, por força do disposto no artigo 1.641, inciso II, do Código Civil, em razão de ambos
contarem com mais de 60 (sessenta) anos na data do enlace, que se deu aos 30 de janeiro de
2010 (cfr. fls. 45), antes, portanto, do aumento para 70 (setenta) anos a idade a partir da
qual se torna obrigatório o regime da separação de bens no casamento fixado pela Lei no
12.344, de 9 de dezembro de 2010.
Sinale-se, que LUIZ e ZULEIKA, aos 22 de
dezembro de 2009, celebraram a Escritura de Pacto Antenupcial de fls. 265/266, pela qual
ajustaram, expressamente, o quanto segue:
“(...) declaram adotar o REGIME DA ABSOLUTA E TOTAL
SEPARAÇÃO DE BENS E HAVERES, que abrangerá tanto os
bens que cada um possui atualmente, como para os que vierem a
possuir posteriormente, a qualquer título oneroso ou gratuito,
assim como os frutos, rendimentos, dividendos e ganhos de
capital auferidos dos bens, inclusive aqueles advindos de
participações societárias, além dos produtos dos mesmos bens,
que permanerão incomunicáveis, razão pela qual cada um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-03.2019.8.26.0000 -APA
4
cônjuges terá seu exclusivo domínio, posse e livre administração
de seus bens. Declaram, ainda os outorgantes e reciprocamente
outorgados que qualquer bem ou haver, que por entendimento
expresso deles outorgantes e outorgados, devam pertencer em
comum, deverão desde logo, ser adquiridos em nome de ambos.”
(verbis, cfr. fls. 265)
Ora, ainda que mitigados os inequívocos termos
acima transcritos constantes da Escritura de Pacto Antenupcial de fls. 265/266, há que se
concluir, respeitado o entendimento do MM. Juiz de Primeiro Grau, por inaplicável ao caso
em tela a Súmula no 377 do Supremo Tribunal Federal, pois de acordo com a sua
interpretação mais recente, para que a agravada tivesse o direito à partilha dos bens havidos
pelo “de cujus” durante o casamento, com base na indigitada súmula, cabia-lhe provar ter
contribuido com esforço comum para a aquisição dos bens.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte recente julgado
prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, que passou a orientar a nova interpretação a
casos semelhantes ao em tela:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO
CONTRAÍDO SOB CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002,
ART.
1.641,
II).
PARTILHA.
BENS
ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DO
ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-03.2019.8.26.0000 -APA
5
MODERNA
COMPREENSÃO
DA
SÚMULA
377/STF.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao
casamento contraído sob causa suspensiva, impõe-se o regime
da separação obrigatória de bens.
2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os
adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado
o esforço comum para sua aquisição.
3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de
separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na
constância do casamento), editada com o intuito de interpretar
o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema
Corte decidir em última instância acerca da interpretação da
legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal
de Justiça.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar
provimento
ao
recurso
especial.
(EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.623.858 - MG (2016/0231884-4),
Segunda Seção, Relator MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES,
23.05.2018).
Note-se, que no mesmo diapasão são as seguintes
decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. Apelo do réu pugnando
pelo afastamento da partilha determinada sobre motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-03.2019.8.26.0000 -APA
6
Partes que se casaram sob o regime da separação obrigatória
de bens. Consistência do reclamo. Comunicação dos aquestos
que depende de prova do esforço comum. Entendimento mais
recente do STJ. Autora que, na espécie, não comprovou a
contribuição na aquisição do bem móvel. Sentença reformada
para afastar a partilha da motocicleta. RECURSO PROVIDO".
(TJSP; Apelação Cível 1009517-45.2019.8.26.0196; 3a Câmara de
Direito Privado, Relator VIVIANI NICOLAU; j. 02/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário
conforme
entendimento firmado pelo STJ no EREsp no 1623858-MG, no
regime de separação legal de bens, existe a necessidade de
comprovação do esforço comum, para fins de comunicação dos
bens adquiridos durante a constância do casamento - questão
de alta indagação, exigindo dilação probatória e garantia do
contraditório pleno e efetivo - aplicação do art. 612 do CPC
de rigor a remessa às vias ordinárias - decisão mantida -
Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento no
2066578-47.2019.8.26.0000; 5a Câmara de Direito Privado, Relator
MOREIRA VIEGAS, j. 02/04/2019)
“SUMULA 377 DO STF. Imóveis adquiridos a título oneroso
na constância da união estável somente em nome da
companheira falecida. Companheira, senhora aposentada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-03.2019.8.26.0000 -APA
7
vendera menos de um ano antes da aquisição imóvel rural,
presumindo-se que inverteu o produto da alienação na
aquisição de dois imóveis urbanos. Companheiro supérstite
bem mais jovem, ex-empregado da companheira falecida, sem
prova razoável no sentido de que tenha contribuído
efetivamente para a aquisição dos dois imóveis urbanos.
Interpretação da Súmula 377 do STF à luz da mais recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Imóveis
próprios da falecida, adquiridos em nome exclusivamente dela
por sub-rogação de bem particular.” (TJSP, Apelação Cível no
1001253-04.2016.8.26.0274, 1a Câmara de Direito Privado, Relator
FRANCISCO LOUREIRO, j. 23/04/2019)
Aliás, é de se considerar que não há qualquer
comprovação no sentido de que a autora tenha contribuído, de alguma forma, para a
aquisição dos bens que pretende sejam partilhados, pois ela não produziu qualquer tipo de
prova, ainda que indiciária, reveladora de esforço comum, o que torna impossível sua
pretensão.
Por oportuna, impõe-se a citação do seguinte trecho
pinçado do V. Aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acima transcrito da
relatoria do Ministro LÁZARO GUIMARÃES:
“Ora, a adoção da compreensão de que o esforço comum deve
ser presumido (por ser a regra) conduz à ineficácia do regime
da separação obrigatória (ou legal) de bens, pois, para afastar a
presunção, deverá o interessado fazer prova negativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-03.2019.8.26.0000 -APA
8
comprovar que o ex-cônjuge ou ex-companheiro em nada
contribuiu para a aquisição onerosa de determinado bem,
conquanto tenha sido a coisa adquirida na constância da união.
Torna, portanto, praticamente impossível a separação dos
aquestos.
Por sua vez, o entendimento de que a comunhão dos bens
adquiridos pode ocorrer, desde que comprovado o esforço
comum, parece mais consentânea com o sistema legal de regime
de bens do casamento, recentemente adotado pelo Código Civil
de 2002, pois prestigia a eficácia do regime de separação legal
de bens. Caberá ao interessado comprovar que teve efetiva e
relevante (ainda que não financeira) participação no esforço
para aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado
com a dissolução da união (prova positiva).”
Importante frisar, que em face da correta decisão do
MM. Julgador de Primeira Instância de, por entender que a pretensão da agravada de ver
reconhecida no bojo do inventário período de união estável que teria ocorrido antes do
casamento, configura questão de alta indagação que só poderá ter adequado deslinde, com
ampla possibilidade de produção de provas, por ação própria, o que não é possível em
procedimento de Inventário, descabe analisar, nestes autos, as alegações e postulações dela
decorrentes.
Considerando, finalmente, que o presente agravo tem
por objeto, apenas, a decisão de entendeu pela participação da agravada nos aquestos por
aplicação da Súmula no 377 do Supremo Tribunal Federal, deixo de conhecer as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-03.2019.8.26.0000 -APA
9
questões suscitadas pela agravada, visto que não guardam relação com a matéria agravada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator